Tribunal: CARF
Processo: 15374.969994/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
15374.969994/2009-56
ACÓRDÃO
1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
MATERIAL.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O
Despacho Decisório eletrônico que não homologou o pedido de
compensação, por ignorar a DCTF retificadora transmitida antes da sua
lavratura, parte de premissa equivocada e, por essa razão, deve ser
anulado, vez que padece de nulidade material, por vício de motivação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade material do Despacho Decisório e a consequente
homologação tácita da DCOMP em análise. O Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda acompanhou
o Relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.129, de 09 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 15374.969989/2009-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela Resolução no 1402-000.948,
datada de 12 de dezembro de 2019, que resolveu remeter “(...) os autos à Unidade de Origem,
para que se manifeste a respeito da apuração do tributo declarado na DCTF retificadora, conforme
demonstração contida na DIPJ retificadora e explicitada no Recurso Voluntário, à luz dos
documentos juntados pela Recorrente neste processo (...)”.
Para evitar repetições, colaciono o relatório da resolução supramencionada:
[...] Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte acima
identificada em face de Acórdão exarado pelo Colegiado de primeira instância que
julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade.
Por meio da referida Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte se insurgiu
contra Despacho Decisório expedido pela Autoridade competente da Derat, que
teve como objeto compensações tributárias em que pretendeu utilizar direito
creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração
de compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito
declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da Derat, a Contribuinte
alegou ter transmitido a DCTF original com erro, e que antes mesmo da ciência do
Despacho Decisório transmitiu DIPJ e DCTF retificadoras.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que a ora
Recorrente (então Impugnante) não apresentou documentos hábeis e suficientes
à comprovação do direito alegado, razão pela qual considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que afirma que tanto a Derat quanto a DRJ ignoraram a DCTF e a DIPJ
retificadoras, apresentadas antes da ciência do Despacho Decisório. E para fins de
demonstrar a existência de seu direito, apresenta um demonstrativo de sua
origem e junta informes de rendimentos e folhas de seu Livro Razão. Por fim,
requer que este Colegiado de segunda instância reconheça seu direito.
[...]
O Despacho no 1.361/2024, retorno da diligência, asseverou que:
[...] 2. O crédito pleiteado se refere ao pagamento indevido ou a maior do
Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 44.441,99
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
3
(quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove
centavos), do período de apuração 31/12/2002, recolhido por meio do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf, código de receita 2362,
em 27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67 (um milhão, seiscentos e
cinquenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).
[...]
8. Na presente análise e em consultas aos sistemas de controle da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, verificou-se que o crédito pleiteado nestes autos é
parte do crédito, no valor total de R$ 986.299,49 (novecentos e oitenta e seis mil,
duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), oriundo do Darf,
recolhido em 27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67, citado no item 2
acima.
9. O referido crédito foi inicialmente pleiteado por meio da declaração de
compensação (Dcomp com Demonstrativo do Crédito), transmitida em
28/11/2007, por meio do programa Per/Dcomp, cadastrada sob o no
12119.71762.281107.1.7.04-6000, cujo processo de crédito é o de no
15374.957583/2009-18.
10. O mencionado processo foi objeto de diligência determinada pelo Carf e o
crédito já foi devidamente analisado, conforme Despacho no
6.254/2023/RENDAPJ-RENDA-EQAUDDEVAT07-RFB, emitido em 10/07/2023,
juntado às fls. 666/671. De acordo com termo de ciência de fl. 673, o contribuinte
já teve ciência do referido despacho.
11. Assim, tendo em vista que o crédito pleiteado já foi objeto de análise, devolva-
se os autos ao Carf, para prosseguimento, nos termos da Resolução no 1402-
000.948 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária.
[...]
Assim sendo, não houve o cumprimento do que fora determinado por esta colenda
Turma, não houve análise pela unidade de origem do crédito em análise neste feito, vez que “(...)
o crédito pleiteado nestes autos é parte do crédito, no valor total de R$ 986.299,49 (novecentos e
oitenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), oriundo do Darf,
recolhido em 27/01/2003, no valor total de R$ 1.650.828,67 (...)”.
Importante transcrever o teor do mencionado Despacho no 6.254/2023, emitido em
10/07/2023, in verbis:
[...]
2. Trata o presente processo da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
12119.71762.281107.1.7.04-6000, por intermédio da qual o contribuinte afirmou
possuir um crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 986.299,49.
3. A princípio, a interessada havia informado na DCTF original (cancelada) um
débito de estimativa de IRPJ (código de receita 2362), referente ao período de
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
4
apuração (PA) dezembro/2002, no valor de R$ 1.650.828,67. Esse valor foi
arrecadado mediante Darf (pagamento no 0606278179-0), em 27/01/2003.
4. Posteriormente, a DCTF foi retificada, reduzindo-se o valor desse mesmo débito
para R$ 664.529,18, o que teria originado o crédito no valor de R$ 986.299,49
pleiteado na DCOMP no 12119.71762.281107.1.7.04-6000.
5. O contribuinte teve sua declaração de compensação não homologada, pois, “a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
6. A interessada apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, que, no
entanto, manteve a decisão inicial, nos termos do Acórdão de no 12.46.740 da 8a
Turma da DRJ/RJ1.
7. Em sede de Recurso Voluntário, por meio da Resolução no 1102-000.307 – 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária, o julgamento foi convertido em diligência e os autos
devolvidos à origem para:
(i) que se intime a Contribuinte para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis a critério da Fiscalização, documentos hábeis a demonstrar o crédito
pleiteado;
(ii) após análise dos documentos apresentados, ateste de forma conclusiva se o
valor do crédito indicado pela Contribuinte existe;
(iii) ao final, intime a Contribuinte para que no prazo de 30 dias se pronuncie
sobre as conclusões alcançadas pela unidade de origem;
8. Em que pese o pedido de intimação do sujeito passivo, peço vênia para tecer
algumas considerações sobre o crédito pleiteado.
9. Na DIPJ/2003 (retificadora ativa), o contribuinte informa, na Ficha 12A, um
valor de IRPJ a pagar de R$ 664.529,18, conforme abaixo demonstrado:
(...)
10. Como se pode notar, foi apurado um Imposto sobre o Lucro Real no total de
R$ 2.614.130,90 (Imposto à alíquota de 15% + Adicional) que, deduzido do
“Imposto de Renda Retido na Fonte” de R$ 1.949.601,72, resultou no Imposto a
Pagar de R$ 664.529,18.
11. No entanto, verificou-se que o valor informado na Ficha 12A a título de
“Imposto de Renda Retido na Fonte” (R$ 1.949.601,72), em verdade se tratava do
somatório do “Imposto de Renda Retido na Fonte” e do “Imposto de Renda
Devido em Meses Anteriores” (R$ 512.253,34 + R$ 1.437.348,38), conforme a
Ficha 11 da DIPJ (mês de dezembro):
(...)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
5
12. Cabe ressaltar que a Linha 06 da Ficha 11 da DIPJ (“Imposto de Renda Devido
em Meses Anteriores”) deve ser preenchida, a partir do mês de fevereiro, com a
soma do imposto devido em meses anteriores antes das deduções. Se houver
saldo de anos anteriores a compensar, os mesmos deverão ser compensados
obrigatoriamente via PERDCOMP.
13. As retenções na fonte, no total de R$ 512.253,34, podem ser integralmente
confirmadas na Dirf/2002 (fls. 596/597) e, da mesma forma, na Ficha 43 da
DIPJ/2003.
14. O valor informado na Ficha 11 a título de “Imposto de Renda Devido em
Meses Anteriores”, teve origem na estimativa de Outubro/2002, quando a
interessada apurou um Imposto de Renda total (à alíquota de 15% + adicional) de
R$ 1.437.348,38 (R$ 874.409,03 + R$ 562.939,35):
(...)
15. Verifica-se que a interessado determinou a base de cálculo do imposto de
renda com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. No mês de
outubro o contribuinte deduziu do imposto de renda devido o IRRF no valor de R$
1.437.348,38. No entanto, essas retenções não foram confirmadas na Dirf do ano-
calendário 2002.
16. Conforme consta na Resolução no 1102-000.307, “a Contribuinte, para
demonstrar a retenção na fonte no valor de R$ 1.949.601,72 (R$ 512.253,34 + R$
1.437.348,38), procedeu a juntada (i) dos livros razão (fls. 426/427) e diário (fls.
420/425), demonstrando que a empresa possuía um saldo de IRRF, em 1997, de
R$ 9.610,54; (ii) dos livros diário (fls. 428/441) e razão (fls. 442/443),
demonstrando que a empresa possuía um saldo de IRRF, em 1998, de R$ 1.100,96;
(iii) dos comprovantes de retenção de IRRF dos anos de 1999 a 2002,
supostamente corroborados pelos balancetes (fls. 444/467); e (iv) demonstrativo
com a atualização pela SELIC das retenções de 1997 a 1999 (fls. 314/319), 2000
(fls. 328/329) e 2001 (fls. 370/371)”.
17. Portanto, o contribuinte utilizou o IRRF retido nos anos de 1997 a 2001 para
deduzir do Imposto devido no ano-calendário de 2002.
18. A previsão legal para se deduzir o IRRF do imposto apurado consta no RIR/99:
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades
Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale Transporte, este
último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos
previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34, Lei no 9.065,
de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art.
82, inciso II, alínea "f").
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
6
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a
pagar relativo aos meses subseqüentes.
19. Cabe esclarecer que a pessoa jurídica poderá, nos termos do que dispõe o art.
230 do RIR/99, suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado
com base no lucro real do período em curso:
Art.230.A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em
curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o)
20. E, as regras pela opção de suspender ou reduzir o pagamento do imposto
encontram-se, ainda, na IN SRF no 93/97 a seguir transcritos:
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o
valor do imposto devido, calculado com base no lucro real do período
em curso, é igual ou inferior à soma do imposto de renda pago,
correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores
àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado;
II reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à diferença
positiva entre o imposto devido no período em curso, e a soma do
imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano -
calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete
levantado.
(...)
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
I considera-se período em curso aquele compreendido entre 1o de janeiro ou
o dia de início de atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço
ou balancete;
II considera-se imposto devido no período em curso, o resultado da
aplicação da alíquota do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional,
e diminuído, quando for o caso, dos incentivos fiscais de dedução e de
isenção ou redução;
III considera-se imposto de renda pago, a soma dos valores correspondentes
ao imposto de renda:
a) pago mensalmente;
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
7
b) retido na fonte sobre receitas ou rendimentos computados na
determinação do lucro real do período em curso, inclusive o relativo
aos juros sobre o capital próprio;
c) pago sobre os ganhos líquidos;
d) pago a maior ou indevidamente em anos-calendário anteriores.
21. Dessa forma, a pessoa jurídica pode suspender o pagamento do imposto
devido caso este seja igual ou inferior à soma do imposto de renda pago,
correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se
refere o balanço ou balancete levantado.
22. O art. 12 da mesma IN define o que se considera imposto de renda pago. No
caso do IRRF, considera-se imposto pago o retido na fonte sobre receitas ou
rendimentos computados na determinação do lucro real do período em curso,
inclusive o relativo aos juros sobre o capital próprio
23. Portanto, não poderia o sujeito passivo utilizar na Ficha 11 da DIPJ/2003 o
imposto retido na fonte dos anos-calendário de 1997 a 2001 para deduzir do
imposto devido no ano de 2002.
24. Além disso, no caso de apuração anual, na Ficha 12-A - Cálculo do Imposto de
Renda sobre o lucro real - nas deduções constantes nas linhas 04 a 19, devem ser
informadas apenas aquelas que não foram utilizadas mensalmente na Ficha 11.
25. Assim, na apuração anual, deve ser desconsiderada a dedução do IRRF no
valor de R$ 1.437.348,38, mantendo-se somente o imposto retido referente ao
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 512.253,34.
26. Refazendo-se a apuração do IR do PA Dezembro/2002, teríamos:
(...)
27. Considerando que o valor do DARF pago foi de R$ 1.650.828,67 e que o débito
do período foi de R$ 2.101.877,56, não há direito creditório a ser reconhecido.
28. Feitas as considerações acima, encaminho o presente despacho para ciência e
manifestação do sujeito passivo, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias.
29. Após, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
[...]
Como se verifica o Despacho no 6.254/2023 também não cumpriu o que fora
determinado pela Resolução no 1102-000.307, da 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, nos autos do
Processo no 15374.957583/2009-18, tendo em vista que foi determinado:
(i)
que se intime a Contribuinte para que apresente, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis a critério da Fiscalização, documentos hábeis a demonstrar o
crédito pleiteado;
(ii)
após análise dos documentos apresentados, ateste de forma conclusiva se
o valor do crédito indicado pela Contribuinte existe;
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
8
(iii)
ao final, intime a Contribuinte para que no prazo de 30 dias se pronuncie
sobre as conclusões alcançadas pela unidade de origem.
Ocorre que a diligência fez uma nova análise do direito creditório da contribuinte, sem
antes intimar a contribuinte para que apresentasse novos documentos que demonstrassem o
crédito pleiteado.
Aduziu a unidade de origem que “(...) não poderia o sujeito passivo utilizar na Ficha
11 da DIPJ/2003 o imposto retido na fonte dos anos-calendário de 1997 a 2001 para deduzir do
imposto devido no ano de 2002. Além disso, no caso de apuração anual, na Ficha 12-A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o lucro real - nas deduções constantes nas linhas 04 a 19, devem ser
informadas apenas aquelas que não foram utilizadas mensalmente na Ficha 11. Assim, na
apuração anual, deve ser desconsiderada a dedução do IRRF no valor de R$ 1.437.348,38,
mantendo-se somente o imposto retido referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$
512.253,34 (...)”.
Concluiu afirmando que “(...) Considerando que o valor do DARF pago foi de R$
1.650.828,67 e que o débito do período foi de R$ 2.101.877,56, não há direito creditório a ser
reconhecido (...)”.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como já foram atestados os pressupostos de admissibilidade – v. cf. voto de fl.
472 –, passo a análise do mérito.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP no 05701.39718.281107.1.7.04-0650, na qual
a contribuinte objetiva compensar débito de Cofins, de agosto de 2003, no valor
de R$ 65.876,44, com crédito de IRPJ, no valor de R$ 683.475,26, oriundo de DARF
pago indevidamente no dia 27/01/2003, no montante de R$ 1.650.828,67,
referente ao período de apuração de 31/12/2002.
Através do Despacho Decisório da Derat/RJO no 848623369, datado de
07/10/2009, de fl. 149, do qual a contribuinte tomou ciência, por edital, em
19/03/2010, não foi homologada a compensação declarada, em razão da
inexistência de crédito.
O referido Despacho Decisório contém a seguinte fundamentação: “Limite do
crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 683.475,26. A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
9
Ou seja, do D.D. identificou que o crédito, oriundo do Darf no valor de R$
1.650.828,67, estava integralmente utilizado com o débito de IRPJ (cód. 2362, PA
31/12/2002), no valor de R$ 1.650.828,67.
Desta forma, constata-se que a DCTF retificadora não foi analisada pela
Autoridade Fiscal.
Pois bem.
Nesse contexto, é pacífico no âmbito do CARF que caso a retificação da DCTF
tenha se dado antes da emissão do despacho decisório, como no caso dos autos,
o mesmo deverá ser anulado, visto que, nos termos do artigo 18 da MP no 2.189-
49/01 e do artigo 9o, parágrafo 1o, da IN SRF no 1.599/15, a DCTF retificadora terá
a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, para alterar os
débitos ou créditos informados.
No mesmo sentido, o direito à retificação da DCTF está expressamente previsto
no artigo 16, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 2.005/2021, que estabelece que
a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração original, podendo ser
utilizada para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados, ou efetuar qualquer alteração nos créditos vinculados, in verbis:
Art. 16. A alteração de informações prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
nas hipóteses em que admitida, deverá ser feita mediante apresentação de DCTF
ou DCTFWeb retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora ou a DCTFWeb retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetuar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação da DCTF ou da DCTFWeb não produzirá efeitos quando tiver por
objeto:
I - reduzir o valor de débitos:
a) cujos valores já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU;
b) apurados em procedimentos de auditoria interna, resultantes de informações
indevidas ou não comprovadas, prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, sobre
pagamento, parcelamento, dedução, compensação, exclusão ou suspensão de
exigibilidade, que já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU;
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos
quais o contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.
[...]
Com efeito, o § 2o do mencionado diploma legal enumera as hipóteses em que a
retificação não produzirá efeitos, sendo elas: (i) redução de débitos enviados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em dívida ativa; (ii)
débitos apurados em procedimentos de auditoria interna que tenham sido
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
10
enviados à PGFN ou objeto de pedido de parcelamento deferido; (iii) débitos
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e (iv) débitos relativos a
impostos ou contribuições que tenham sido objeto de intimação de início de
procedimento fiscal.
No caso em apreço, não se verifica nenhuma das hipóteses impeditivas acima
descritas. Logo, a priori, a retificação foi realizada de forma legítima, visando à
correção de valores que, por suposto equívoco, foram indevidamente informados
na DCTF original.
Assim sendo, em que pese não constar como argumento do Recurso Voluntário
de fls. 260/268, ao apreciar os autos, vislumbrei a existência de nulidade material
no Despacho Decisório da Derat/RJO no 848623369, de fl. 149, matéria que pode
ser suscitada de ofício por este relator.
Conforme mencionado, o D.D. emitido pela Autoridade Fiscal negou o direito ao
crédito da contribuinte, sob o argumento de que o pagamento do DARF foi
identificado, mas utilizado na totalidade para quitar débitos da Recorrente, não
deixando saldo para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP no
05701.39718.281107.1.7.04-0650.
Este ato administrativo, emitido em 07/10/2009, baseou-se na DCTF de fls. 15/52,
transmitida pela contribuinte em 03/12/2003.
No entanto, conforme alegado pela contribuinte desde a Manifestação de
Inconformidade, ao notar o erro na apuração, ela realizou a retificação da DIPJ –
v. cf. fls. 54/102 –, no dia 13/12/2005, e posteriormente promoveu a retificação
da DCTF – v. cf. fls. 103/140 –, em 24/09/2009. É importante observar a data de
envio da DCTF retificadora (fl. 103):

Nota-se que a Recorrente corrigiu a DCTF antes do Despacho Decisório, alterando
a vinculação do DARF recolhido para o novo valor apurado de R$ 664.529,18,
conforme evidenciado na imagem abaixo:

Como já asseverado a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada,
substituindo-a integralmente, nos termos do §1 o, do artigo 16, da IN RFB no
2005/2021.
No contexto em análise, não foi citado no D.D. qualquer justificativa para
desconsiderar a DCTF retificadora, o que torna a fundamentação da decisão
proferida incongruente com a situação exposta.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
11
É relevante destacar que o v. acórdão recorrido não considerou adequadamente
os autos, ao utilizar como fundamento do voto que a contribuinte não comprovou
o erro no preenchimento da DCTF.
Assim, há claramente um vício de motivação no Despacho Decisório que indeferiu
o crédito, uma vez que se sustentou em informações que não condizem com a
declaração ativa da contribuinte, já que a DCTF analisada não produzia mais
quaisquer efeitos jurídicos.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas deste egrégio CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DECISÃO ELETRÔNICA BASEADA EMDADOS DEFASADOS
DE DCTF. INFORMAÇÕES RETIFICADAS POR DCTF-RETIFICADOR APRESENTADA EM
MOMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO.
Decisão eletrônica que nega homologação à Declaração de Compensação pelo
fundamento de que o DARF, do qual teria originado o crédito indicado pelo
contribuinte na compensação, teria sido integralmente absorvido pelo valor
confessado em DCTF em relação ao mesmo período de apuração. A decisão deve
ser anulada se foi baseada em dados defasados, que já haviam sido alterados por
meio de DCTF-retificadora transmitida antes da notificação da decisão.
Decisão anulada. (Acórdão no 3402-003.528, da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão do dia 1o de dezembro de 2016)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho decisório substitui integralmente a declaração originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados. (Acórdão no 1002-002.049, da 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, Sessão do dia 07 de abril de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o
crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para
fins de compensação tributária.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
Tem-se pela nulidade material do Despacho Decisório, por vício de motivação,
que ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. (Acórdão no 1401-006.219, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão do dia 22 de setembro de 2022)
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
12

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO.
INDEVIDA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO
COM
FUNDAMENTO EM DCTF ANTERIOR.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original. O Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação, por ignorar a DCTF
retificadora transmitida antes da sua lavratura, parte de premissa equivocada e,
por essa razão, deveria ser anulado, exceto quando, pelo conjunto probatório
acostado pelo sujeito passivo, é possível identificar a certeza e a liquidez do
indébito pleiteado (art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972). (Acórdão no
1301-007.030, da 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão do dia 13 de junho de 2024)
Ainda que a retificação da DCTF tivesse ocorrido após o Despacho Decisório,
havendo comprovação pelo sujeito passivo do crédito com documentação
inidônea, é pacífico o entendimento de se reconhecer o erro em que se
fundamenta a retificação, nos termos da Súmula CARF no 164.
Por fim, importante salientar que existem decisões deste Conselho que, no caso
dos autos, cancelam definitivamente o ato administrativo e outras que
determinam o retorno dos autos para que seja feita nova análise do crédito,
levando em consideração a DCTF retificadora.
No entanto, entendo, com a devida vênia a este segundo posicionamento, que
neste caso em específico, por se tratar de uma nulidade material por vício de
motivação, não se pode considerar a expedição de um novo Despacho Decisório
ou uma reanálise do crédito, tendo em vista que o ato administrativo viciado
maculou todo o processo administrativo.
Ao contrário do que ocorre em algumas situações específicas de erro de premissa,
onde é possível devolver os autos à unidade de origem, como em casos de
superação de decadência ou aplicação das Súmulas nos 84 e 164 do CARF.
Sendo assim, diante da vinculação do ato administrativo aos fatos e fundamentos
legais que o fundamentaram, é necessário concluir pela nulidade material do
Despacho Decisório da Derat/RJO no 848623369, de fl. 149, e, consequentemente,
pelo reconhecimento da homologação tácita da DCOMP em análise.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a nulidade material do
Despacho Decisório, com a consequente homologação tácita da DCOMP em
análise.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.131 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.969994/2009-56
13
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade material do Despacho Decisório e a consequente
homologação tácita da DCOMP em análise.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 708
DF CARF MF
Original